Tribunal: TJSP
Processo: 0006435-10.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
VOTO No 19778

EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DIFERENÇAS DE PRECATÓRIO – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO ANTE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CABIMENTO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA ENTRE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO – SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E. STF QUE AFASTA O CÔMPUTO DOS JUROS MORATÓRIOS APENAS ENTRE A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO E SEU

Ementa:
VOTO No 19778

EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DIFERENÇAS DE PRECATÓRIO – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO ANTE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CABIMENTO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA ENTRE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO – SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E. STF QUE AFASTA O CÔMPUTO DOS JUROS MORATÓRIOS APENAS ENTRE A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO E SEU EFETIVO PAGAMENTO OU O TÉRMINO DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso provido.